Tribunal: TJMT
Processo: 1004155-41.2022.8.11.0013
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004155-41.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.357.312/0001-64 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1004155-41.2022.8.11.0013.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda.

Embargante:
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

Embargada:
BB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
20 a 23/05/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargada e deu-lhe provimento para reformar a sentença para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais no sentido de limitar a atualização Genérica de Valores do lote objeto da demanda, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.º em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - IPTU – EXERCÍCIO DE 2021 - CONDOMÍNIO HORIZONTAL - FLORES DO VALE - BASE DE CÁLCULO ALTERADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA - READEQUAÇÃO DEVIDA - DESCONTO POR CALÇAMENTO - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Para que o ente Município avance sobre o patrimônio e renda do contribuinte é necessário que demonstre os critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário, o que não ocorreu no caso em comento.

2.

Tema 1084 do STF: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”

3.

Portanto, cabível a limitação da atualização Genérica de Valores, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.º em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda.

4.

Não há que se falar em direito ao desconto previsto no art. 41, §4º, alínea b, do Código Tributário de Pontes e Lacerda, considerando que a recorrente não comprova que foi realizado o calçamento em torno de todo o imóvel.

5.

Recurso conhecido e provido.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024